Tribunal: STF
Processo: ARE 1501046
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo Regimental. ISSQN. Franquias postais. Item 26.01 da lista de serviços da LC nº 116/2003. Incidência do tributo. Impossibilidade. Atividades auxiliares. ADI Nº 4.784/DF. 



    I. CASO EM EXAME



    Agravo regimental interposto pela Associação Brasileira de Franquias Postais (Abrapost) questionando a incidência do ISSQN sobre os serviços descritos no item 26.01 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003, que trata de “serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores”. O Tribunal de Justiça de São Paulo já havia reconhecido a inconstitucionalidade da tributação quanto ao item 17.08, mas manteve a validade da cobrança referente ao item 26.01.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    A questão em discussão consiste em verificar a incidência do ISSQN sobre franquias postais, especificamente no que tange ao item 26.01 da lista de serviços da LC nº 116/2003, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI nº 4.784/DF.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    O STF, na ADI nº 4.784/DF, assentou que as atividades realizadas pelas franquias postais, quando meramente auxiliares ao serviço postal — como coleta, remessa e entrega de correspondências —, não configuram fato gerador do ISSQN, conforme o item 26.01 da LC nº 116/2003, afastando a incidência do tributo sobre essas atividades.



    Nos embargos de declaração acolhidos na ADI nº 4.784/DF, o STF esclareceu que o ISSQN incide apenas sobre atividades que não sejam consideradas serviços postais, reforçando a não tributação das franquias postais no que diz respeito às atividades elencadas no item 26.01.



    Considerando que o recorrente não possui interesse em alterar a decisão favorável quanto ao item 17.08, o agravo regimental merece provimento para afastar a incidência do ISSQN com base no item 26.01.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Agravo regimental provido, afastando a incidência do ISSQN sobre as franquias postais quanto ao item 26.01 da LC nº 116/2003.



    Tese de julgamento:



    “Não incide ISSQN sobre atividades auxiliares desempenhadas por franquias postais, tais como coleta, remessa ou entrega de correspondências, conforme o item 26.01 da lista de serviços anexa à LC nº 116/2003, nos termos da ADI nº 4.784/DF”.



    Dispositivos relevantes citados: LC nº 116/2003, item 26.01; CRFB, art. 150, inc. VI; CPC, art. 1.021.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4.784/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 12/09/2023; STF, ADI nº 4.784-ED/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Pleno, j. 12/08/2024.